Tribunal: TJBA
Processo: 8031958-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031958-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO e outros Advogado(s): ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE IPIRÁ e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO COM FUNDAMENTOS QUE SUPORTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DELITUOSA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE APONTAM PARA A IMERSÃO NA TRAFICÂNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I – Caso em Exame 1 – O MM JUÍZO DA Vara Criminal da Comarca de Ipirá-BA condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento na necessidade de manutenção da ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta e os indícios de envolvimento do paciente com a criminalidade. 2 – Consta dos autos que: “[...] no dia 23/2/2023, foi identificada uma “plantação de maconha numa propriedade rural nas imediações da localidade de Lajedo Grande, que supostamente pertencia a José Pereira da Silva Filho, vulgo 'NETÃO. Foi constatado a existência no interior da referida propriedade três áreas der terra com aproximadamente 2500m2 cada, com plantio da erva aparentemente maconha, com estrutura de irrigação por gotejamento através de mangueiras na extensão das fileiras das plantas”. II – Questão em Discussão 3 – Verificar se, ultimada a condenação, ainda subsistem os motivos para a manutenção da custódia preventiva do paciente. III – Razões de Decidir 4 – O Juízo, na oportunidade em que decretou a prisão preventiva do paciente, consignou que: “[...] restou demonstrado que o suplicante é o proprietário do imóvel onde foram localizados 8.000 pés de maconha, além da existência de estrutura profissional para o cultivo, incluído sistema de irrigação, demonstrando não se tratar de plantação eventual. Por fim, cabe registrar o histórico de outra plantação de maconha encontrada em propriedade que estava sob sua administração”. Destacou o MM Juízo a “sofisticação do esquema criminoso, com estrutura montada especificamente para o cultivo em larga escala”. Restara, outrossim, abalizado que as medidas cautelares são insuficientes para o acautelamento dos bens jurídicos protegidos. 5 – Ao negar o direito de recorrer em liberdade, o MM Juízo revisita aludida fundamentação, para firmar compreensão no sentido de que subsistem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, sobretudo porque o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, considerada a reincidência e reiteração na prática de tráfico de drogas, pelo que responde a outra ação penal, o que sinaliza para a contumácia delituosa e perigo de reiteração delitiva. Nos informes, obtempera: “[...] os requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão do réu se mantêm firmes, uma vez que se constatou a reiteração da prática delituosa pelo paciente que também responde a outra ação, em tese, também pela prática do crime de tráfico, como se colhe do Processo nº 8002362-54.2024.8.05.0106 - sendo ajuizada em 12/11/2024 a ação em face do réu e mais quatro coautores”. 6 – A sentença, portanto, encontra suporte no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, litteris: “Caso em que o acusado respondeu preso durante todo o processo criminal e as instâncias ordinárias decidiram preservar a segregação cautelar em razão da periculosidade social do agente e do risco concreto de reiteração delitiva, apontando-se a considerável quantidade de drogas apreendidas e atribuídas ao agravante - aproximadamente 10kg de maconha -, além da notícia de que o réu já possui outra ação penal em curso, contando, inclusive, com condenação recente, em primeira instância, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, circunstâncias estas que, neste contexto, reforçam a necessidade de manutenção da custódia cautelar” (AgRg no HC n. 947.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025) 7 – Outrossim, a posição histórica, firmada pelos Tribunais Superiores, é no sentido de que: “[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.” (STJ. AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.). IV – Dispositivo e Teses 8 – Habeas Corpus conhecido e ordem denegada Tese Julgamento: “Inexiste constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública”. Dispositivos relevantes citados: Art. 33, §1º, II, da Lei 11;343/2006. Artigos 312 e 319, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 947.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025; STJ. AgRg no RHC n. 197.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024. STJ. AgRg no RHC n. 183.940/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023. HC 8031958-76.2025.8.05.0000 – IPIRÁ/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8031958-76.2025.8.05.0000, da Comarca de IPIRÁ/BA, impetrado pelo Advogado pelo Advogado ÁLVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR, em favor de JOSE PEREIRA DA SILVA FILH, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator